Tribunal: TJSP
Processo: 2017796-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE PROTESTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Insurgência contra decisão que acolheu exceção de incompetência apresentada pela requerida, determinando a remessa dos autos à Comarca de Rio Verde/GO – Artigo 63, do novo CPC – Súmula 335 do STF – Cláusula de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE PROTESTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Insurgência contra decisão que acolheu exceção de incompetência apresentada pela requerida, determinando a remessa dos autos à Comarca de Rio Verde/GO – Artigo 63, do novo CPC – Súmula 335 do STF – Cláusula de eleição de foro prevalece em detrimento do local onde ocorreram os protestos, cuja anulação foi pleiteada, tendo em vista que a competência da causa é relativa e, portanto, pode ser modificada pelas partes – Precedentes do TJSP - Decisão mantida – Recurso improvido.